Tribunal: STF
Processo: AI 668146
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ANISTIA. ART. 8º do ADCT. AFASTAMENTO DE MILITAR COM BASE EM ATO INSTITUCIONAL TIDO COMO EXCLUSIVAMENTE POLÍTICO. SÚMULA 279 DO STF.



    A questão referente à Súmula 674 do STF não foi debatida no acórdão recorrido e também não foi objeto de embargos de declaração, faltando-lhe, assim, o indispensável prequestionamento.



    O acórdão recorrido concluiu que o afastamento do agravado das fileiras militares se deu com base em ato institucional de caráter exclusivamente político. Não há premissa de fato estabelecida no sentido de que o afastamento teria se dado com base em legislação disciplinar ordinária (Súmula 279 do STF).



    Agravo regimental a que se nega provimento.